Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716267-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, nos autos no 0701251-87.2021.8.07.0007, ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DOUGLAS CESAR DA SILVA BECHEPECHE E OUTROS em desfavor de G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, visando à rescisão do contrato social em conta de participação com devolução de valores desembolsados. O Juízo Suscitado ao analisar a petição inicial, proferiu decisão em que declinou a competência para processar e julgar a demanda ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, sob o fundamento de que a Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça ampliou sobremaneira a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, explicitando o teor do art. 2o do referido normativo, que assim prevê: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Esclareceu, ainda, que a pretensão dos Autores é dissolver/liquidar parcialmente a sociedade, com a exclusão dos demandantes da condição de sócios e o levantamento dos respectivos investimentos feitos na empresa, situação que se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do art. 2o da Resolução 23/2010. Os autos foram redistribuídos ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, aquele Juízo, incialmente, determinou a emenda da petição inicial para que os Autores prestassem os seguintes esclarecimentos (ID 25839689 – fl. 13): Nesse sentido, a parte autora deverá esclarecer se entende que a relação celebrada com a G44 era uma típica relação empresarial (onde a autora seria a sócia oculta e o grupo G44 o sócio ostensivo, numa relação entre iguais, que buscavam juntos empreender para a obtenção de lucro) ou uma relação de consumo (onde a autora seria consumidora e o grupo G44 o fornecedor dos serviços financeiros, numa relação entre desiguais, pela qual a autora simplesmente investiu os seus valores com os réus). Se a parte autora entender que a relação é de consumo deverá adequar o seu pedido, manifestando expressamente que não postula a dissolução da sociedade em conta de participação e nem a rescisão de contrato celebrado entre as partes. [...] Sobreveio decisão (ID 25839689 - fl. 22/34), que recebeu a emenda da inicial e suscitou conflito de competência: [...] O fato é que, respeitando os limites da postulação do autor, a ação não se amolda a quaisquer das hipóteses dos róis taxativos da Lei no 11.697/2008 ou da Resolução no 23/2010 do TJDFT. Ante o exposto, nos termos do artigo 953, inciso I, do CPC, suscito conflito negativo de competência em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Distribua-se o conflito com todas as decisões e petições deste processo. [...] O conflito negativo de competência foi regularmente recebido e, na oportunidade, designado o Juízo Suscitante para apreciar eventuais medidas urgentes (ID 25947410) e o Juízo Suscitado para prestar informações. Na forma do art. 951, do CPC, o Ministério Público manifestou pela declaração da competência do Juízo Suscitado para processar e julgar a ação em questão. O Juízo Suscitado prestou as devidas informações solicitadas por esta relatoria (ID 26779012). É o relatório. DECIDO. O presente conflito negativo de competência refere-se à ação de rescisão contratual cumulada c/c indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S.A e outros, na qual os Autores visam à rescisão do contrato ou a decretação de sua nulidade com a devolução dos valores por eles desembolsados. Diante do grande número de ações repetidas neste Tribunal, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema n. 20). Para os fins do art. 979 do CPC e do art. 304, §1°, do RITJDFT, a Câmara de Uniformização, na sessão de 26/07/2021, admitiu a instauração do IRDR 20 (Processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000), de relatoria da Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil. Em 28 de julho de 2021, a Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, com fundamento no art. 982, inc. I, do CPC, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento do IRDR pela Câmara de Uniformização. Comunique-se ao Juízo Suscitante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 12:14:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador